Tribunal: STF
Processo: Rcl 86048
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Leonardo Schumann e SCH Participações Ltda. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região violado, no processo n. 0021182-67.2017.5.04.0662, o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Narram ter o órgão reclamado afastado a aplicação do parágrafo único do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, sem observar a cláusula de reserva de plenário, ao deflagrar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária em recuperação judicial.



    Requerem a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Os reclamantes alegam violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, colaciono o trecho pertinente do acórdão reclamado:



    Trata-se de execução das verbas trabalhistas deferidas à exequente na presente ação, ajuizada em 31.08.2017 em face de SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., referente ao contrato de trabalho havido com a empresa ré no período de 26.11.2012 a 09.01.2014 e de 25.11.2015 a 25.03.2017,conforme TRCTs do ID. 7108538 e do ID. 45ff4eb.



    É incontroverso nos autos que a executada principal (SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.) encontra-se em recuperação judicial, deferida em 26.11.2015 nos autos do processo de nº 0312475-90.2015.8.24.0018, que tramita perante a Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca de Concórdia/SC,conforme cópia da decisão anexada aos autos (ID. 8b5ffe7). Posteriormente, em 15.05.2024, houve deferimento de nova recuperação judicial da empresa executada, nos autos do processo nº 5004775-33.2024.8.24.0019, que também tramita perante a Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca de Concórdia/SC.



    Na fase de execução, considerando o inadimplemento do seu crédito trabalhista, a exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada em face dos sócios ANDRÉ LEONARDO SCHUMANN e SCH PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme manifestação do ID. e8ed4d1, o que foi deferido pelo Juízo a quo na decisão do ID. cc1b72e, tendo sido julgado procedente o incidente, conforme sentença agravada supratranscrita.



    Tecidas tais considerações, no que diz respeito à alegada incompetência da Justiça do Trabalho para julgar tal incidente, destaco que este Colegiado tem entendimento firmado no sentido de que o pedido de recuperação judicial da devedora principal torna presumida a insuficiência de meios para quitação da dívida nos presentes autos, sendo esta a inteligência já consagrada nesta Seção Especializada em Execução por meio de suas Orientações Jurisprudenciais nº 06 e nº 07. No mais, ainda que a empresa recuperanda esteja cumprindo o plano de recuperação judicial ou até feito novação da dívida, não há impedimento à cobrança do crédito nesta Justiça Especializada por meio da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e consequente redirecionando da execução em desfavor dos sócios, remanescendo a competência da Justiça do Trabalho para processar a execução do crédito do exequente em face dos mesmos (sócios), quando seus patrimônios não estiverem afetados ao Juízo Universal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Seção Especializada e Execução, inclusive um de minha relatoria:



    [...]



    Especificamente em relação ao que dispõe o art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, friso que a própria Lei nº 14.112/2020, que introduziu a respectiva alteração legislativa, expressamente estabeleceu em seu artigo 5º, § 1º, inciso III, que sua aplicação seria cabível a pedidos de falência e recuperação judicial ajuizados após a sua vigência. Na hipótese em análise, o deferimento da primeira recuperação judicial da empresa executada ocorreu em 01.08.2018 e seu deferimento em 26.11.2015, antes, portanto, do início da vigência da Lei nº 14.112/2020. De todo o modo, ainda que tenha sido deferida nova recuperação judicial em 15.05.2024, as disposições do referido dispositivo legal acerca da competência para desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de atingir os bens dos sócios no processo de falência ou recuperação judicial, não impedem a instauração e o julgamento do incidente na Justiça do Trabalho quando os sócios não estão sendo responsabilizados no juízo de recuperação judicial, como ocorre no caso em análise.



    Por sua vez, eis o texto do ato normativo que o reclamante diz ter sido afastado:



    Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).



    Observo que a solução jurídica adotada pelo órgão reclamado não desborda do campo interpretativo. Do texto legal é possível extrair a conclusão de que a norma ali inserta impõe ao juízo falimentar a observância dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ao desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade falida, mas não exclui a possibilidade de que outros órgãos julgadores também instaurem e processem o incidente no âmbito de sua competência.



    Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pelo órgão reclamado, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação de norma jurídica.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente